Tribunal: STF
Processo: ARE 1565547
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Reclamação. Ação de cobrança de diferenças salariais. Progressão funcional. Servidora pública estadual. Afastamento da prescrição de fundo de direito pelo tribunal de origem com fundamento na súmula 85 do STJ. Reexame de fatos e provas e de legislação infraconstitucional. Súmula 279 do STF. Ofensa reflexa. Agravo não provido. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, que negou seguimento a recurso extraordinário, com base na Súmula 279 do STF e por ausência de ofensa direta à Constituição.



    II. Questão em discussão



    2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso em tela, em face dos óbices apontados na decisão recorrida.



    III. Razões de decidir 



    3. Eventual divergência, em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF) e a análise de legislação infraconstitucional, o que impede o trânsito do recurso extraordinário.



    IV. Dispositivo 



    4. Agravo regimental não provido, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, do CPC. Sem honorários, uma vez que não foram fixados na instância de origem.